Tribunal: TJSP
Processo: 0055045-69.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 – Cobrança a título de registro do contrato: regularidade, ante a efetiva prestação do serviço –

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 – Cobrança a título de registro do contrato: regularidade, ante a efetiva prestação do serviço – Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0055045-69.2012.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
MENEZES DOS SANTOS FILHO, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO
E MARINO NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0055045-69.2012.8.26.0001
Apelação n.o 0055045-69.2012.8.26.0001
Comarca de São Paulo 8a Vara Cível
Apelante: José Menezes dos Santos Filho
Apelado: BV Financeira S/A, Crédito Financiamento e Investimento
Voto n.o 32118
Cédula de crédito bancário Financiamento de veículo automotor
Revisão e repetição de valores pagos Capitalização de juros admitida
Validade da MP no 2.170-36/2001 - Confecção de cadastro para início
de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o
3.518/2007, de 30/4/2008 Cobrança a título de registro do contrato:
regularidade, ante a efetiva prestação do serviço Consolidação de
teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas procedentes em parte, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, o autor alegou a inconstitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 e a necessidade de aplicação da Súmula 121 do
STF, com a vedação da cobrança de juros capitalizados. Sustentou a
ocorrência de anatocismo, bem como impugnou o método de amortização
adotado pela ré. Pleiteou o reconhecimento de abusividade das cobranças de
“Tarifa de Cadastro” e “Registro de Contrato”, pugnando pela devolução
dobrada dos valores pagos a tais títulos. Postulou pelo provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
A capitalização de juros era vedada até para as operações
bancárias antes da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atual MP n.o
2170-36/2001. O entendimento a respeito estava posto na Súmula n.o 121 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0055045-69.2012.8.26.0001
STF (é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada). A
partir da MP 1.963, passou a haver entendimento favorável à capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano.
Com a edição da Súmula 539, em 10/6/2015, o tema foi
pacificado pela jurisprudência do E. STJ. Eis o seu teor: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” Ainda: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”, conforme Enunciado da Súmula 541 do STJ.
Está superada a tese de inconstitucionalidade deste ato
normativo, não havendo que se falar, também, em existência de qualquer tipo
de vício formal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário n.o 592.377, consolidou que “...conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de
urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.” (Plenário,
julgamento ocorrido em 4/2/2015, Relator para o acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
O § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 dispõe que poderão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0055045-69.2012.8.26.0001
pactuados juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização. A cédula
prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (fl. 28), o que é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme
Enunciado da Súmula 541 do STJ.
Na oportunidade da concessão do crédito, foram cobradas as
seguintes despesas, as quais foram questionadas pelo autor e consideradas
válidas pela sentença ora recorrida (fl. 28):
1. Tarifa de Cadastro: R$ 445,00;
2. Registro de Contrato: R$ 37,82.
No que se refere à tarifa de cadastro, a C. 2a Seção do E.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n.o
1.251.331/RS, ocorrido em 28/8/2013, relatado pela Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, já havia definido:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar
o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0055045-69.2012.8.26.0001
Enunciado da Súmula 566 do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
Nada há de irregular, assim, quanto à tarifa de cadastro, uma vez
que a cédula foi emitida em fevereiro de 2009.
A C. 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.578.553/SP, relatado pelo Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, ocorrido em 28/11/2018, fixou o seguinte
entendimento acerca das cláusulas que preveem a cobrança de ressarcimento
de despesa com o registro do contrato:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
Ficou assentada pela Corte Superior a regularidade da cobrança
do valor para o registro, correspondente à prestação do serviço de registro do
gravame no órgão de trânsito, ressalvada a possibilidade de análise da
onerosidade excessiva e desde que comprovada a prestação do serviço.
O valor cobrado pela instituição financeira não pode ser
considerado abusivo e, além disso, há nos autos a comprovação da efetiva
prestação dos serviços de registro do contrato (conforme documento emitido
pelo DETRAN-SP acostado a fl. 26, comprovando a efetivação do serviço).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0055045-69.2012.8.26.0001
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a majoração da
verba honorária devida pelo autor, fixada em 20% de 15% sobre o valor da
condenação, para 20% de 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator